Tribunal: STF
Processo: HC 63262
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-10
Data de publicação: 1985-09-10

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.
HOMICIDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. FORMULAÇÃO DE QUESITOS.
EMBORA ALGUNS DOS QUESITOS TENHAM SIDO APONTADOS COMO DEFICIENTES
OU MAL FORMULADOS, SEM QUE DE FATO O SEJAM, TEM-SE QUE
INULIDIVELMENTE HOUVE OMISSAO NA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS
REFERENTES A DOIS DOS TIPOS QUE CARACTERIZAM A CULPA: IMPERICIA OU
NEGLIGENCIA. E QUE TENDO A TESE DA DEFESA SIDO A DE CRIME CULPOSO,
NÃO CABIA SER FORMULADO QUESITO APENAS PERTINENTE A IMPRUDENCIA,
POIS QUE NÃO FOI ESTA ESPECIFICAMENTE APONTADA COMO OCORRENTE.